Tribunal: TJDFT
Processo: 0745057-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva. Apreensão na residência do paciente de 1.147g (um quilo, cento e quarenta e sete gramas), duas espécimes vegetal com raiz, caule, galhos e folhas de canabinóides naturais, duas balanças de precisão, uma faca com resquícios de maconha e papel alumínio. Paciente possui uma condenação criminal transitada em julgado pelo crime de roubo. Cumprimento de pena em prisão domiciliar no momento da prisão em flagrante. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.